Tribunal: TJDFT
Processo: 0722338-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722338-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA ROCHA LEAL AGRAVADO: LUANA LUJAN LEAL MEDINA, ALCIONE ROCHA LEAL, KENIA DE SOUZA LEAL, CAMILO DOS REIS LEAL, KATIA ROCHA LEAL REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA DIANA MEDINA ARZAMENDIA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MONICA ROCHA LEAL contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens deixados por Alcides Juvêncio Leal, determinou à inventariante que, no prazo de 10 dias, sob pena de remoção do encargo, apresente a correta prestação de contas referente à venda do veículo, por meio de planilha simples, com colunas e linhas, que contenha o valor da venda, o valor de cada uma das despesas e o resultado final (ID 236242722, autos originários). Na decisão, o juízo ressaltou que a inventariante poderá descontar somente os débitos existentes até a data do óbito e o valor do ITCD. A agravante alega que: 1) a mera existência de multas não comprova posse direta, uso contínuo ou benefício pessoal do bem; 2) o veículo permaneceu parado por anos; 3) a gestão do espólio pelo inventariante é pautada por ordens judiciais, de modo que não é cabível atribuir a ela obrigações, como se fosse a proprietária do bem ou auferisse renda a partir dele; 4) conforme a jurisprudência, os tributos incidentes sobre bens do espólio – vencidos até a data do óbito ou que sejam necessários para viabilizar a alienação dos bens – constituem despesas do espólio e não do inventariante; 5) “o pagamento dos débitos de IPVA não pode ser interpretado como enriquecimento ilícito, desvio ou benefício pessoal da inventariante, mas sim como medida indispensável à adequada preservação, administração e regularização dos bens do espólio”; e 6) a demora na venda do veículo foi justificada, pois adotou todas as providências cabíveis para a alienação e enfrentou obstáculos como a desvalorização do bem, a necessidade de nova avaliação e o cumprimento dos trâmites processuais. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja considerado legítimo o abatimento dos valores destinados ao pagamento dos débitos de IPVA e multas posteriores a data do óbito. Preparo recolhido (ID 72575940). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 72734172). Contrarrazões apresentadas (ID 73269179 e ID 73313517). Ao Ministério Público. Brasília-DF, 16 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator